Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716086-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOCINTEL DE BRASILIA ENGENHARIA LTDA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora